Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. De acordo com o art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.1. A lei prevê uma ordem de preferência para utilização como fundamento da fixação dos honorários sucumbenciais. Assim, havendo condenação, o seu valor deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a inequívoca má-fé da parte. 4.1. O fato de a parte ter trazido apenas parcialmente reportagem de terceiro, por si só, não é suficiente para caracterizar a má-fé da parte.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.